Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Construção de dois Ginásios Poliesportivos cobertos no Município de Cabaceiras do Paraguaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos, ex-prefeitos do Município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA (gestões: de 2013 a 2016 e 2017 a 2020, respectivamente), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0300348-30/2009, firmado com o Ministério do Esporte, para a construção de dois ginásios poliesportivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor (R$) 1o/6/2012 21.986,39 17/1/2013 46.076,25 17/9/2013 33.189,39 9.3. aplicar a Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis, para ciência.